Tribunal: TJBA
Processo: 0000977-28.2011.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000977-28.2011.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERESINHA OLIVEIRA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Ação revisional de contrato bancário. Pleito de recálculo da dívida com fundamento na Lei n. 12.249/2010. Ausência de documentos contratuais e de comprovação dos requisitos legais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional, na qual pleiteava a revisão de valores decorrentes de contrato de operação rural, com fundamento nos descontos previstos na Lei n. 12.249/2010. A parte autora sustentou não ter tido acesso aos contratos completos e requereu o recálculo da dívida com expurgo de encargos legais, de modo a pagar apenas o valor efetivamente devido.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside
em verificar se a parte autora/apelante faz jus à aplicação dos benefícios previstos na Lei n. 12.249/2010, notadamente descontos em operações de crédito rural, diante da ausência de apresentação dos contratos integrais e da comprovação dos requisitos legais exigidos pela norma.

III.
Razões de decidir

3. A concessão dos benefícios previstos na Lei n. 12.249/2010 exige a demonstração de requisitos objetivos e documentais, incluindo a comprovação de que a operação foi contratada dentro do prazo legal e de que há regularidade fiscal por parte do beneficiário.
4. A ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais impede o reconhecimento do direito à liquidação da dívida com os descontos previstos.

5. O ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido produzido acervo probatório suficiente a sustentar o pedido revisional.

6. Correta a sentença de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido, diante da ausência de elementos mínimos que autorizem a incidência do benefício legal invocado.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa se impõe, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0000977-28.2011.8.05.0216
, em que é apelante
TERESINHA OLIVEIRA DE JESUS SILVA
e

apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.